Tribunal: TJDFT
Processo: 0731696-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0731696-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO ALVES DOS PASSOS IMPETRANTE: QUESLEI DA SILVA E SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Queslei da Silva e Souza, OAB/DF 57.971 em favor do Paciente DIEGO ALVES DOS PASSOS. O Impetrante aponta como Autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF. Afirma, em sua petição inicial (ID 29592524), que o Paciente é acusado da suposta prática de crimes descritos no art. 180, caput, e no art. 304, c/c o art. 297, caput, todos do Código Penal, encontrando-se preso em razão de preventiva decretada no dia 10.03.2021, por ocasião da Audiência de Custódia, como garantia da aplicação da lei. Diz que a ação penal foi recebida no dia 12.04.2021. Aduz que no dia 17.09.2021 postulou o relaxamento da prisão em razão de excesso de prazo, o que restou indeferido. Salienta que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 28.09.2021. Consigna que o Paciente está preso desde o dia 08.03.2021, perfazendo 189 (cento e oitenta e nove dias) preso, aguardando o julgamento, sendo que em nenhum momento a Defesa contribuiu para o excesso de prazo. Assevera que a Instrução n. 1, de 21.02.2011, da Corregedoria de Justiça, determina que o prazo razoável é de 105 (cento e cinco) dias não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, preso para o encerramento da instrução e julgamento, também adotado pelo egrégio Tribunal de Justiça de Brasília/DF. Enfatiza que manutenção da prisão do Paciente por tempo superior ao convencionado para a finalização da instrução processual vulnera a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e integrado ao Direito Pátrio por força do Decreto n. 678, de 6.11.1992. Assinala que o periculum in mora é evidente, haja vista o dano que vem sofrendo, eis que ultrapassou o tempo razão para finalizar sua instrução e, desse modo, já vem perfazendo uma contagem de 205 dias. Quanto ao fumus boni iuris, sua pretensão está amparada pelo ordenamento jurídico. Ao final, requer seja concedida a liminar, expedindo o competente Alvará de Soltura. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 1.602, de 20 de setembro de 2021, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Assim, a princípio, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo não ser o caso da concessão da liminar requerida, ao menos não em sede deste Plantão Judicial. O Impetrante aduz, em síntese, como fundamento de seu pedido par a concessão da liminar em habeas corpus, excesso de prazo para o encerramento da instrução processual Todavia, analisando os documentos que compõem os autos da impetração, bem como em consulta ao sistema de informática do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, constato que no dia 29.09.2021, o MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, proferiu o despacho de ID 104441691 declarando encerrada a instrução processual nos autos da ação penal n. 0701673-53.2021.8.07.0010 promovida contra o Paciente Diego Alves dos Passos, abrindo-se prazo para juntada de documentos e apresentação das alegações finais. Assim, com o encerramento da instrução processual, tenho que restou superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. FURTO PRATICADO NO REPOUSO NOTURNO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça. 2. Inexiste excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução processual criminal não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas em face da complexidade da causa, do número de réus e advogados, bem como em virtude da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus - Covid - 19, mormente se a instrução foi encerrada, a teor do enunciado 52 da Súmula do c. STJ, a qual preconiza que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 3. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Ordem admitida e denegada”. (Acórdão 1361370, 07217294020218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). Ademais, tenho como necessária a análise de todos os fatos e documentos do processo de origem, de forma ampla, o que não me parece ser adequado na sede estreita da via mandamental. Por fim, não obstante os argumentos apresentados pelo Impetrante, não verifico dano irreversível até que venham os autos informações da Autoridade apontada como coatora. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus impetrado em favor do Paciente Diego Alves dos Passos. Intime-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual foi distribuído o presente habeas corpus. Brasília, DF, 3 de outubro de 2021 16:57:00. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA No Exercício de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura